Tribunal: TJSP
Processo: 1004101-30.2024.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Pinella Helaehil
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSOS DA AUTORA E DO RÉU (BANCO) PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em Exame
Autora ajuizou ação contra o Banco Bradesco Financiamentos S.A., buscando a declaração de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSOS DA AUTORA E DO RÉU (BANCO) PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em Exame
Autora ajuizou ação contra o Banco Bradesco Financiamentos S.A., buscando a declaração de inexistência de relação jurídica e a inexigibilidade de débitos decorrentes de contrato, além da restituição de valores descontados indevidamente e indenização por danos morais.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) a aplicação da prescrição quinquenal para a responsabilidade civil por fato do serviço; (ii) a forma de repetição do indébito; (iii) a configuração do dano moral.

III. Razões de Decidir
3. A prescrição quinquenal aplica-se ao caso, conforme o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, com o termo inicial na data do último desconto. 4. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida, pois não houve engano justificável por parte do banco. 5. Dano moral não configurado, embora reconhecida a irregularidade dos descontos ante a ausência de prova da contratação, o caso concreto não demonstra violação a direitos da personalidade, humilhação ou situação vexatória extraordinária

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso da autora parcialmente provido para determinar a restituição em dobro dos valores descontados. Recurso do réu parcialmente provido para aplicar a prescrição quinquenal e afastar a condenação por danos morais.

Tese de julgamento: 1. A prescrição quinquenal aplica-se à responsabilidade civil por fato do serviço. 2. A restituição em dobro é devida na ausência de engano justificável.

Legislação Citada:
Código de Defesa do Consumidor, art. 27; Código de Processo Civil, art. 487, I; Código de Processo Civil, art. 86, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 1.010, II e III; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2o e 14; Código de Processo Civil, art. 98, § 3o.

Jurisprudência Citada:
STJ, REsp 1665741/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03/12/2019; STJ, AgInt no AREsp no 1.728.230/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08-03-2021; STJ, AgInt no AREsp 1372834/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 26/03/2019; TJSP, Apelação Cível 1019364-32.2023.8.26.0196, Rel. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. 20/03/2026; TJSP, Apelação Cível 1027240-25.2023.8.26.0071, Rel. Rebello Pinho, j. 20/03/2026; TJSP, Apelação Cível 1001598-75.2024.8.26.0213, Rel. Cristina Di Giaimo Caboclo, j. 18/03/2026.